Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO. PORTARIA COM CONTROLE DE ACESSO. ENDEREÇO INFORMADO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715921-02.2022.8.07.0006, m que o Juízo de origem reputou válida a citação havida nos autos e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 159369538 dos autos originários).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 47671268). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o agravante/executado alega a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o fundamento de que o mandado foi enviado por carta com aviso de recebimento, sendo entregue na portaria do condomínio. Afirmou que o endereço diligenciado nunca foi residência e/ou domicílio do agravado. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a nulidade processual desde a citação.
4. Presentes os pressuposto de admissibilidade. Recurso conhecido.
5. Nos casos de diligência citatória a ser cumprida pelo correio em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o do CPC. Consta dos autos o boletim de ocorrência registrado pelo próprio agravante, em que indica como sendo sua residência o endereço onde foi cumprido o mandado citatório (ID no 47671269, págs. 20/22). Tais dados são incompatíveis com a afirmação constante da impugnação ao cumprimento de sentença e do presente agravo de instrumento no sentido de que o recorrente nunca residiu no aludido endereço.
6. No caso dos autos, o mandado foi cumprido no endereço fornecido pelo agravante no registro da ocorrência mencionada na inicial e foi devidamente recebido pelo responsável pelas correspondências do condomínio, sem qualquer ressalva. Ausente vício no ato citatório.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Preparo recolhido. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.